Tribunal: TJDFT
Processo: 0754776-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754776-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CARLOS SILVA IMPETRANTE: WALLACE LOPES DOS SANTOS, MARCELO ELMOKDISI DIMATTEU AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO CARLOS SILVA contra decisão proferida pelo d. juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, que decretou a prisão preventiva do paciente a fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência e a ordem pública. No presente habeas corpus, os impetrantes explicam que o paciente foi preso preventivamente sob a alegação de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Apontam que a suposta violação da medida protetiva foi sustentada em notícia de que o paciente teria “rondado a residência da vítima”. Contudo, essa afirmação decorreu do relato de um terceiro (vizinho da vítima), sendo proveniente de percepção indireta. Sustentam que a própria vítima afirmou expressamente que não iria informar os dados da suposta testemunha e não apresentou qualquer outra informação que comprovasse o alegado descumprimento ou a suposta aproximação do acusado à sua residência. Dessa forma, alegam que não há indício mínimo de que o paciente tenha efetivamente descumprido as medidas impostas, tratando-se de imputação genérica e desacompanhada de suporte probatório, o que evidencia a fragilidade da decretação da prisão preventiva. Acrescentam que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea. Destacam que, na data do suposto descumprimento das medidas protetivas, o paciente estava em seu local de trabalho, situado em região diversa da residência da ofendida, o que demonstra a ausência de contemporaneidade e verossimilhança nas alegações constantes dos autos. Ressaltam que a manutenção da prisão preventiva no presente caso é desproporcional à potencial sanção final, o que reforça a ausência de periculum libertatis e a ilegalidade da custódia cautelar. Finalizam afirmando que as medidas cautelares diversas da prisão são mais adequadas ao caso concreto. Com esses argumentos, requerem, liminarmente, a expedição do alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de decretação da segregação cautelar como forma de garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência impostas ao acusado, bem como a ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual o magistrado a quo ratificou a decisão do Juízo Plantonista e decretou a custódia cautelar (id. 79377302, p. 52-56): “(...) Como cediço, o artigo 313 do Código de Processo Penal c/c artigos 311 e 312, do CPP, autorizam a decretação da prisão preventiva do autor. No mesmo sentido, o art. 313, inciso III, do citado Diploma, autoriza a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a integridade física e psicológica da vítima, bem como execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, verifico que a materialidade e os indícios de autoria em relação aos fatos encontram-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se verifica dos documentos acostados à representação Ministerial. Assim, nítida a gravidade da situação e o risco que corre a vítima, bem como os demais familiares envolvidos, de forma que verifico que há necessidade da prisão para se resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares, diante das reiteradas ameaças e agressões perpetradas pelo acusado. Na situação em análise, considero que somente a segregação cautelar do ofensor poderá efetivamente proteger a vítima e seus familiares. A agressividade e periculosidade do acusado é exacerbada e a natureza dos crimes imputados a ele. Em suma, diante dos elementos colhidos até o momento, não há como se outorgar a garantia de sua própria segurança pessoal à vítima, nem mesmo ao próprio acusado, concluindo que, uma vez solto, diante da gravidade dos fatos, há existência de riscos à ordem pública e à instrução do processo, restando presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Embora entenda que a prisão cautelar é medida extrema, na hipótese de violência doméstica, não pode o Magistrado permanecer inerte, aguardando a concretização de um mal ainda mais grave, para só então decretar a prisão do agressor, pois visa a Lei 11.340/06 justamente a salvaguarda da integridade física da ofendida, como na hipótese dos autos. Dessa forma, encontram-se preenchidas as finalidades da cautelar de segregação, evitando-se os riscos de reiteração criminosa. Portanto, ratifico a decisão de ID 253323242, acolho a representação policial e com fulcro no artigo 20, caput, da Lei 11.340/2006 e nos artigos 312 e 313, incisos III, ambos do CPP, e MANTENHO O DECRETO de PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO CARLOS SILVA (...)”. De início, não me parece ter razão os impetrantes quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou adequadamente que, na sua visão, a prisão preventiva se faz necessária para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente justificam a custódia cautelar. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente e a vítima mantiveram relacionamento amoroso e, após o término, o paciente, ao menos em tese, passou a perseguir e a ameaçar a vítima. Em razão disso, foram impostas medidas protetivas de urgência e foi decretada a prisão preventiva do ora paciente nos autos n. xxxxx12-12.2025.8.07.0012 e xxxxx-27.2025.8.07.0012. As medidas proibiam o paciente de se aproximar da vítima ou da sua residência. Posteriormente, o acusado foi colocado em liberdade, mas as medidas protetivas continuaram vigentes. Poucos meses após a sua soltura, a vítima recebeu informação, por meio de um vizinho, de que o paciente estaria rondando a sua residência, razão pela qual registrou a ocorrência policial que culminou na prisão preventiva ora questionada. Ao contrário do que sugere a defesa, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que, nesse momento processual, devem prevalecer as declarações da ofendida, especialmente quando considerado o recente histórico de violência do paciente. Apesar do que afirmam os impetrantes, a vítima indicou o nome do vizinho que lhe informou sobre a suposta aproximação do paciente, de modo que a sua palavra está minimamente embasada e pode ser devidamente apurada ao longo da instrução probatória. Análises aprofundadas sobre as provas dos autos não são cabíveis em habeas corpus. Pelo que se pode verificar, a decisão do d. Juízo a quo está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública e à necessidade de efetivar as medidas protetivas de urgências e, assim, salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima. A prisão do paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a desobediência à ordem judicial que o proibia de se aproximar da vítima, de modo que demonstrado o periculum libertatis. . Em juízo de cognição sumário, considero que a soltura do paciente implicaria em evidentes riscos à vítima, tendo em vista as reiteradas condutas ameaçadoras do acusado e a sua relutância em cumprir as ordens judiciais, sendo a prisão preventiva, ao menos nesse momento processual, a única medida capaz de garantir a integridade da vítima e o cumprimento das medidas protetivas, nos termos do art. 312 e 313, inciso III, do CPP. Ademais, mostra-se inviável, ao menos nesse momento processual, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, tendo em vista que tais medidas já foram impostas ao paciente e ele, ao menos em tese, as descumpriu. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de decretação da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora. Informações dispensadas. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora